Tribunal: TCU
Processo: 001.531/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1541/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.531/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Alice Machado Vasconcellos (XXX.577.950-XX) ; Consuelo Cartagena Vira (XXX.219.042-XX) ; Debora Giovane Godinho Machado (XXX.918.510-XX) ; Djayme Nogueira Brito (XXX.572.742-XX) ; Elma Suema Trevisan (XXX.679.690-XX) ; Laura Machado Vasconcellos (XXX.577.970-XX) ; Paula Janice Baister Lantieri (XXX.127.280-XX) ; Sonia Regina Gomes da Silva (XXX.071.083-XX) ; Valdete dos Santos Menezes (XXX.567.865-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.